Tribunal: TJBA
Processo: 0584628-85.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0584628-85.2016.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSE UILTON CARVALHO DA SILVA Advogado(s): RUBEM CARLOS DE OLIVEIRA RAMOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTARTIVO, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR. PLEITO DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. DESCABIMENTO. NORMA DE EFICÁCIA LIMITADA. INEXISTÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. INAPLICABILIDADE DO REGIME PREVISTO NA LEI Nº 6.677/94, DE INCIDÊNCIA ESPECÍFICA NAS RELAÇÕES JURÍDICAS EXISTENTES ENTRE OS SERVIDORES ESTADUAIS CIVIS E O ESTADO DA BAHIA. O RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR - GAP, PAGA PARA COMPENSAR OS RISCOS DA ATIVIDADE POLICIAL, AFASTA O PAGAMENTO DO ADICIONAL, POIS IMPLICARIA EM BIS IN IDEM, VEDADO PELO ARTIGO 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APELAÇÃO DESPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO Nº 0584628-85.2016.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como Apelante, JOSÉ UILTON CARVALHO DA SILVA, e como Apelado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime de sua Turma Julgadora, em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. MM01